Tribunal: TJPA
Processo: 0003679-08.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DOS ARTIGOS 155, §4º, ITEM II E 288, DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL ? MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA APRECIADA DE OFÍCIO ? PRESCRIÇÃO ? OCORRÊNCIA ? NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA UM, ISOLADAMENTE, INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CP. PELO CRIME DO ART. 288 DO CP, OS RÉUS FORAM CONDENADOS, CADA UM, A PENA DE UM (01) ANO E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS (ART. 109, V DO CP). ASSIM, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 18.11.2015 (FL. 771/VOL. 4) ATÉ A PRESENTE DATA, EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, MOTIVO PELO SE EXTINGUE A PUNIBILIDADE DOS RÉUS ? UM DOS ACUSADOS, PELA MENORIDADE COMPROVADA NOS AUTOS, EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO NO ART. 155, §4º, II DO CP, DE DOIS (02) ANOS E NOVE (09) MESES DE RECLUSÃO E VINTE E CINCO (25) DIAS-MULTA, O PRAZO PRESCRICIONAL, REDUZIDO PELA METADE (ART. 115 DO CP), É DE QUATRO (04) ANOS, ASSIM, SEGUE PRESCRITO EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DESTE RÉU, TORNANDO O SEU APELO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO ? FURTO MEDIANTE FRAUDE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS APELANTES ? QUANTO A OUTRO RECORRENTE, NADA HÁ NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A SUA PARTICIPAÇÃO NO FURTO; SEJA PORQUE OS CORRÉUS FORAM SEGUROS DESDE O IPL EM GARANTIR QUE ELE NADA TINHA A VER COM O DELITO; SEJA PORQUE NENHUM DOS APETRECHOS DO DELITO FOI ENCONTRADO EM SUA POSSE; SEJA POR QUE SEQUER FOI RECONHECIDO PELAS TESTEMUNHAS, SEM CONTAR QUE O FLAGRANTE PREPARADO PELA POLÍCIA NÃO RESULTOU EM NENHUM CRIME PRATICADO POR ELE, QUE NADA SABIA DA CONDUTA DE SEUS CONTERRÂNEOS DE NOVO ORIENTE/CE, IMPONDO-SE A SUA ABSOLVIÇÃO, RAZÃO PELA QUAL O TENHO COMO ABSOLVIDO, NA FORMA DO ART. 386, V DO CPP ? EM RELAÇÃO AO APELANTE CONFESSO, VERIFICA-SE QUE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ESTÃO EM HARMONIA COM A SUA CONFISSÃO E DE SEU COMPARSA, NÃO HAVENDO COMO ACOLHER A TESE DE ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO FURTO ? DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NO MESMO QUANTUM ESTIPULADO NA SENTENÇA, VEZ QUE A ALTERAÇÃO DA PRIMEIRA FASE NÃO FOI SUFICIENTE PARA REDUZIR A PENA-BASE. ASSIM, MANTIDA A PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA E, PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DO ART. 288 DO CP, PELA PRESCRIÇÃO, DESAPARECE O CONCURSO MATERIAL, PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ART. 44 DO MESMO CÓDEX, A PENA FOI SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, UMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (ART. 46 DO CP) E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, EM CASA DE ALBERGADO OU OUTRO ESTABELECIMENTO ADEQUADO, ONDE PODERÃO SER MINISTRADOS AO CONDENADO CURSOS E PALESTRAS OU ATRIBUÍDAS ATIVIDADES EDUCATIVAS, A CRITÉRIO DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS ? APELO PREJUDICADO DE UM RÉU; PROVIDO PARA O OUTRO E DESPROVIDO AO APELANTE CONFESSO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003679-08.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (05 VOLUMES E 04 APENSOS)
APELANTES: JOHN LENON AMADOR DOS SANTOS (ADV. DHEIMISON KELVIN XAVIER GALVÃO - OAB/CE 29.349); SERAFIM RODRIGUES DA SILVA NETO (ADV. MILENE CASTRO DE ARAÚJO DA SILVA) E FRANCISCO DE SOUSA BIO (ADV. FRANCISCO EVERARDO CARVALHEDO SALES - OAB/CE 11.407)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL - INCIDÊNCIA CRIMINAL DOS ARTIGOS 155, §4º, ITEM II E 288, DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA APRECIADA DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA UM, ISOLADAMENTE, INTELIGÊNCIA DO ART. 119 DO CP. PELO CRIME DO ART. 288 DO CP, OS RÉUS FORAM CONDENADOS, CADA UM, A PENA DE UM (01) ANO E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE QUATRO (04) ANOS (ART. 109, V DO CP). ASSIM, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 18.11.2015 (FL. 771/VOL. 4) ATÉ A PRESENTE DATA, EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, MOTIVO PELO SE EXTINGUE A PUNIBILIDADE DOS RÉUS - UM DOS ACUSADOS, PELA MENORIDADE COMPROVADA NOS AUTOS, EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO NO ART. 155, §4º, II DO CP, DE DOIS (02) ANOS E NOVE (09) MESES DE RECLUSÃO E VINTE E CINCO (25) DIAS-MULTA, O PRAZO PRESCRICIONAL, REDUZIDO PELA METADE (ART. 115 DO CP), É DE QUATRO (04) ANOS, ASSIM, SEGUE PRESCRITO EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DESTE RÉU, TORNANDO O SEU APELO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO - FURTO MEDIANTE FRAUDE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS APELANTES - QUANTO A OUTRO RECORRENTE, NADA HÁ NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A SUA PARTICIPAÇÃO NO FURTO; SEJA PORQUE OS CORRÉUS FORAM SEGUROS DESDE O IPL EM GARANTIR QUE ELE NADA TINHA A VER COM O DELITO; SEJA PORQUE NENHUM DOS APETRECHOS DO DELITO FOI ENCONTRADO EM SUA POSSE; SEJA POR QUE SEQUER FOI RECONHECIDO PELAS TESTEMUNHAS, SEM CONTAR QUE O FLAGRANTE PREPARADO PELA POLÍCIA NÃO RESULTOU EM NENHUM CRIME PRATICADO POR ELE, QUE NADA SABIA DA CONDUTA DE SEUS CONTERRÂNEOS DE NOVO ORIENTE/CE, IMPONDO-SE A SUA ABSOLVIÇÃO, RAZÃO PELA QUAL O TENHO COMO ABSOLVIDO, NA FORMA DO ART. 386, V DO CPP - EM RELAÇÃO AO APELANTE CONFESSO, VERIFICA-SE QUE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ESTÃO EM HARMONIA COM A SUA CONFISSÃO E DE SEU COMPARSA, NÃO HAVENDO COMO ACOLHER A TESE DE ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DO FURTO - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NO MESMO
QUANTUM
ESTIPULADO NA SENTENÇA, VEZ QUE A ALTERAÇÃO DA PRIMEIRA FASE NÃO FOI SUFICIENTE PARA REDUZIR A PENA-BASE. ASSIM, MANTIDA A PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA E, PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DO ART. 288 DO CP, PELA PRESCRIÇÃO, DESAPARECE O CONCURSO MATERIAL, PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ART. 44 DO MESMO
CÓDEX,
A PENA FOI SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, UMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (ART. 46 DO CP) E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, EM CASA DE ALBERGADO OU OUTRO ESTABELECIMENTO ADEQUADO, ONDE PODERÃO SER MINISTRADOS AO CONDENADO CURSOS E PALESTRAS OU ATRIBUÍDAS ATIVIDADES EDUCATIVAS, A CRITÉRIO DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - APELO PREJUDICADO DE UM RÉU; PROVIDO PARA O OUTRO E DESPROVIDO AO APELANTE CONFESSO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em julgar prejudicado o apelo de um réu; dar provimento ao do outro e desprovido ao recorrente confesso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Plenário Virtual, de treze a vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 20 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JOHN LENON AMADOR DOS SANTOS, SERAFIM RODRIGUES DA SILVA NETO e FRANCISCO DE SOUSA BIO, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou: os dois primeiros, à pena total de quatro (04) anos e três (03) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e quarenta e cinco (45) dias-multa; e o terceiro, à reprimenda

de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e cinquenta (50) dias-multa, na incidência dos artigos 155, §4º, inciso II e 288, todos do CP, em concurso material, conforme se extrai das fls. 740-771.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença:

¿(...)
Consta da denúncia, embasada na peça de Inquérito Policial, que, no dia 11.03.2011, em horário diurno, uma guarnição da Polícia Militar, em uma viatura descaracterizada, realizava ronda ostensiva pela cidade, quando notaram uma movimentação suspeita no Supermercado Formosa, situado na Duque de Caxias, e, ao se dirigirem ao local, vieram a ter conhecimento de que os denunciados SERAFIM e JONH LENNON haviam sido detidos pelos seguranças do local, sendo verificado que o caixa eletrônico instalado naquele estabelecimento havia sido adulterado, constando no mesmo equipamento que filmavam as senhas e as operações financeiras dos clientes que utilizavam o referido caixa, sendo dada voz de prisão aos dois meliantes, bem como apreendido o equipamento que fora instalado em referido caixa. Consta, ainda, que, em diligências, os policiais vieram a ter conhecimento da participação dos outros dois acusados, MAURÍCIO e FRANCISCO, sendo o primeiro apontado como o chefe do bando, o qual seria responsável por trazer e dar apoio logístico e financeiro em nosso Estado. (§) Refere, outrossim, a peça acusatória, que a polícia militar ordenou que JONH LENNON marcasse um encontro com FRANCISCO atrás do Terminal Rodoviário de Belém, ocasião esta em que foi dada voz de prisão ao mesmo e mais outro indivíduo, o denunciado MARCELO JOÃO ANDRADE DOS SANTOS, sendo ouvido como vítima o Sr. Carlos Henrique de Oliveira Gomes, representando a Sociedade Empresarial Tecnologia Bancária S/A, responsável pela administração dos caixas eletrônicos tipo 24 horas, havendo expressão que o réu JONH LENNON confessou a autoria do delito e teria inclusive descrito a atuação de SERAFIM, mas que os outros indivíduos vieram negar participação.
(...)¿ - SIC - fl. 740.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 37-40 e 42-44/Vol. I; 323-325/Vol. 2; 409 e 541-544/v e 541-544/v e 597-600/Vol. 3 e 177 e 601-606/Vol. 4.

Os réus, inconformados com a condenação, recorreram cada um alegando:

Do Recurso de Apelação Penal de JOHN LENON AMADOR DOS SANTOS (como registra a cédula de identidade à fl. 803/Vol.5) - O recorrente alega que, pelo
iter criminis
, praticou apenas atos preparatórios impuníveis, não havendo subtração de qualquer coisa.

Diz que a instalação de equipamento eletrônico em terminal de autoatendimento, não possibilita saques em contas de terceiros, pois dependeria de transferência de dados, mediante aparelho próprio, o que não ocorreu, tanto é que não foi apreendido com o réu nenhum cartão de terceiros, razão porque pede absolvição do delito do art. 155, §4º, II do CP, ou ao menos a sua desclassificação para tentativa de furto.

Argumenta a atipicidade da conduta em relação à acusação do art. 288 do CP.

Por fim, pede o provimento do apelo para sua absolvição. (fls. 787-798/Vol. 4).

Do Recurso de Apelação Penal de FRANCISCO DE SOUSA BIO

A defesa alega ausência de provas da participação do réu nos crimes pelos quais está sendo acusado e que a polícia teria preparado um flagrante sem nada ter flagrado.

Diz que todas as testemunhas ouvidas nos autos, nenhuma foi capaz de apontar a participação do recorrente, sem contar a contradição nos depoimentos dos policiais; ademais, os outros acusados afirmaram que o apelante não teve nenhuma participação no crime.

Refere que a sentença se baseou somente no fato de o apelante conhecer os corréus por serem do mesmo Estado (Ceará), estarem hospedados no mesmo hotel e trocarem ligações telefônicas; mas, presunções não são suficientes para sustentar uma condenação.

Aduz que, na ocasião da realização do Auto de Reconhecimento, somente JOHN LENON e SERAFIM foram reconhecidos pelas testemunhas policiais. Alega que não praticou nenhum furto e muito menos em formação de quadrilha.

Ao final, pede provimento do apelo para sua absolvição. (fls. 826-835/Vol. 5).

Contrarrazões em face do recurso de FRANCISCO BIO às fls. 843-846/Vol. 5, pedem a confirmação da sentença apelada.

Do Recurso de Apelação Penal de SERAFIM RODRIGUES DA SILVA NETO - A defesa alega, em síntese, a necessidade da reforma da sentença para desconfigurar o crime de formação de quadrilha e, pelo excesso de rigor na reprimenda pela outra acusação, pede a aplicação da atenuante do art. 65, III, ¿d¿ do CP; a pena privativa de liberdade e da prestação pecuniária no mínimo legal, dando provimento ao seu recurso. (fls. 861-864/Vol.5).

Contrarrazões ao apelo de SERAFIM NETO às fls. 863-872/Vol. 5 e de JOHN LENON às fls. 873-879/Vol. 5, pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 16.06.2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR -
Em princípio, observo a
prima facie
a ocorrência de matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal:
1.
A prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime.
2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo. Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC 73.120/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 18/4/86.
(¿). (STF - HC 115.098, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Pub. no DJE de 3.6.2013). Negritado.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DA PRESCRIÇÃO

No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, inteligência do art. 119 do CP.

Assim, a pena
in concreto
aplicada a cada um dos réus: JOHN LENON AMADOR DOS SANTOS, SERAFIM RODRIGUES DA SILVA NETO e FRANCISCO DE SOUSA BIO, pela incidência do art. 288 do CP, foi de um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e vinte (20) dias-multa; no entanto, para este delito não há previsão legal de multa, que vai excluída para cada um dos réus.

O prazo prescricional em face da pena aplicada (do art. 110, § 1º - CP) é de quatro (04) anos, conforme disposto no artigo 109, V do CP. Assim, da sentença condenatória proferida em 18.11.2015 (fl. 771/Vol. 4) até a presente data, extrapolou o prazo prescricional, operando-se a prescrição intercorrente.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CONDENADO A 10 MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.234/2010. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva do Estado regula-se pela pena in concreto, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. II. Fixada a pena privativa de liberdade em 10 (dez) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal (na redação anterior à Lei 12.234/2010, que não pode retroagir, em prejuízo do réu). III. Publicada a sentença condenatória - último marco interruptivo - em 09/02/2011, houve o transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena in concreto, de forma intercorrente, uma vez que transcorridos mais de 2 (dois) anos, desde a referida data. IV. Agravo Regimental provido, para declarar extinta a punibilidade de ELSON MOURA LEITE, em relação aos fatos a ele imputados, no presente processo, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena in concreto. (STJ - AgRg no AREsp 274.893/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 26/09/2013).

Pelo exposto, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos réus JOHN LENON AMADOR DOS SANTOS, SERAFIM RODRIGUES DA SILVA NETO e FRANCISCO DE SOUSA BIO, qualificados nos autos, pela prescrição intercorrente, na forma dos artigos 107, IV c/c o 109, item V e 110, §1º, inciso I, todos do CP, em relação ao crime de formação de quadrilha ou bando (art. 288 do CP). Recurso prejudicado nesta parte pela perda do objeto.

Em relação ainda ao acusado SERAFIM RODRIGUES DA SILVA NETO, observo à fl. 257/Vol. 2 a sua Cédula de Identidade registrando seu nascimento em 01/12/1991, de modo que, à época do crime (11.03.2011) contava dezenove (19) anos de idade e, por força do art. 115 do CP, são reduzidos de metade os prazos de prescrição em virtude da menoridade.

Assim, pelo crime do art. 155, §4º, inciso II do CP, a pena aplicada foi de dois (02) anos e nove (09) meses de reclusão e vinte e cinco (25) dias-multa e, pelo comando do art. 109, IV do CP, o prazo prescricional é de oito (08) anos. Considerando a menoridade do réu, o prazo se reduz pela metade, ficando em quatro (04) anos.

Deste modo, da sentença condenatória proferida em 18.11.2015 (fl. 771/Vol. 4) até a presente data, extrapolou o prazo prescricional de quatro (04) anos, operando-se a prescrição intercorrente.

A pena de multa cumulativa segue prescrita junto com a pena privativa de liberdade,
ex vi
do art. 114, II do CP.

Pelas razões acima expendidas, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do réu SERAFIM RODRIGUES DA SILVA NETO, qualificado nos autos, pela ocorrência da prescrição intercorrente, na forma dos artigos 107, IV c/c o 109, item IV; 110, §1º; 115 e 114, II, todos do CP, em relação ao crime do art. 155, §4º, inciso II do CP. APELO PREJUDICADO TAMBÉM NESTA PARTE, PELA PERDA DO OBJETO.

NO MÉRITO

Saneado o processo, passo à análise dos recursos de Apelação Criminal dos réus JOHN LENON AMADOR DOS SANTOS e FRANCISCO DE SOUSA BIO no tocante ao delito remanescente do art. 155, §4º, inciso II do CP.

O apelante JOHN LENON é réu confesso, em parte, em relação a este delito; porque alega que, pelo
iter criminis
, praticou apenas atos preparatórios impuníveis, não havendo subtração de qualquer coisa e, no mínimo, caso ultrapasse a tese da absolvição, requer a desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada.

Pelo quadro delineado nos autos, não há como acreditar que o acusado tenha praticado somente atos preparatórios porque produziu prejuízo a terceiros, senão vejamos:

DOS FATOS

¿(...)
Consta da denúncia, embasada na peça de Inquérito Policial, que, no dia 11.03.2011, em horário diurno, uma guarnição da Polícia Militar, em uma viatura descaracterizada, realizava ronda ostensiva pela cidade, quando notaram uma movimentação suspeita no Supermercado Formosa, situado na Duque de Caxias, e, ao se dirigirem ao local, vieram a ter conhecimento de que os denunciados SERAFIM e JONH LENNON haviam sido detidos pelos seguranças do local, sendo verificado que o caixa eletrônico instalado naquele estabelecimento havia sido adulterado, constando no mesmo equipamento que filmavam as senhas e as operações financeiras dos clientes que utilizavam o referido caixa, sendo dada voz de prisão aos dois meliantes, bem como apreendido o equipamento que fora instalado em referido caixa. Consta, ainda, que, em diligências, os policiais vieram a ter conhecimento da participação dos outros dois acusados, MAURÍCIO e FRANCISCO, sendo o primeiro apontado como o chefe do bando, o qual seria responsável por trazer e dar apoio logístico e financeiro em nosso Estado. (§) Refere, outrossim, a peça acusatória, que a polícia militar ordenou que JONH LENNON marcasse um encontro com FRANCISCO atrás do Terminal Rodoviário de Belém, ocasião esta em que foi dada voz de prisão ao mesmo e mais outro indivíduo, o denunciado MARCELO JOÃO ANDRADE DOS SANTOS, sendo ouvido como vítima o Sr. Carlos Henrique de Oliveira Gomes, representando a Sociedade Empresarial Tecnologia Bancária S/A, responsável pela administração dos caixas eletrônicos tipo 24 horas, havendo expressão que o réu JONH LENNON confessou a autoria do delito e teria inclusive descrito a atuação de SERAFIM, mas que os outros indivíduos vieram negar participação.
(...)¿ - SIC - fl. 740.

Pelo que JOHN LENON explicou na polícia, ele e SERAFIM NETO, cearenses de Novo Oriente/CE, vindo do Estado de S. Paulo, onde adquiriram os equipamentos, chegaram a Belém/PA e instalaram um aparelho eletrônico vulgarmente conhecido como ¿Chupa Cabra¿ no Caixa Eletrônico - Banco 24 Horas do Supermercado Formosa da Av. Duque de Caxias, para capturar as trilhas dos cartões dos clientes e três câmeras digitais para filmar as senhas quando os clientes digitavam para saque de dinheiro.

Declarou o acusado que o notebook apreendido no veículo do corréu MARCELO SANTOS é de sua propriedade, pois utilizava o referido notebook para armazenar as trilhas dos cartões de crédito que eram enviadas via
bluetooth
do aparelho ¿Chupa Cabra¿ instalado no Caixa Eletrônico 24 horas e que as trilhas serviam para clonar os cartões. Garantiu também perante a autoridade policial que FRANCISCO BIO, seu conhecido de Novo Oriente/CE, não veio com eles e nada tem a ver com o crime, pois seu comparsa foi só SERAFIM NETO. (fls. 24-26/Vol. I).

Para efeito de comentário, informalmente, diligenciei nos Tribunais de Justiça dos Estados de S. Paulo, Minas Gerais e Ceará, lugares por onde passou JHON LENON e observei que responde a processos-crime nº

1106646-49.2016.8.13.0024 (MG); 0062093-32.2015.8.06.0001 (CE) e 1622089-31.2018.8.26.0224 (SP), envolvido em tese, em situações de estelionato e furto.

Em Juízo, JOHN LENON manteve sua confissão declarando que:

¿...
que confessa a prática do delito; que realizou junto com Serafim, nada tendo a ver Marcelo e Francisco Bio
;
que Francisco Bio veio para esta cidade para trabalhar em construção, mas não conseguiu emprego, tendo ficado hospedado no mesmo hotel que o depoente e Serafim
;
que só o depoente e Serafim foram ao caixa do supermercado Formosa
;
que veio para esta cidade, junto com Serafim, através de contatos realizados por Paulo, pessoa que conheceu na cidade de São Paulo, em um bar; que o equipamento usado para clonar os dados dos correntistas foi adquirido em São Paulo,
no bairro Santa Efigênia, por uma pessoa que vendia na via pública...
que teve contato com Marcelo por meio dessa pessoa de nome Paulo e por telefone; que Marcelo ficou de apanhar o depoente e Serafim no aeroporto;
(...)
que Francisco e Serafim conheceu em Novo Oriente
... que Marcelo foi contactado apenas para proceder ao deslocamento do depoente e Serafim nesta cidade, com o carro;
que Marcelo não tinha conhecimento da atividade ilícita que iriam praticar, nem Francisco Bio
;
que o equipamento usado para captar dados de clientes tinha uma câmera
mas não sabe dizer seu funcionamento; (...) que não tinha introduzido o aparelho na porta do caixa quando foram presos; que não chegaram a retirar a engrenagem do equipamento do caixa, nem abrir o caixa;
que, além do chupa-cabra, transportavam seu celular, que o notebook não estava com eles
... que não chegaram a tirar sequer R$ 1,00 de qualquer caixa (...) que não foi o depoente quem ligou para Francisco, mas sim este quem ligou para o depoente e Serafim;
que quando Francisco ligou queria saber onde estavam, pois tinham saído do hotel (...) que não deixaram o depoente falar
, tendo sido colocada em sua cabeça sacola de plástico, sendo agredidos na cabeça, com a determinação de que marcassem um acerto com Francisco; que o acerto foi marcado atrás da rodoviária, mas o depoente e Serafim não foram para lá;
que não houve acerto; que os policiais chegaram ao local indicado e prenderam Francisco e Marcelo
... que as filmagens constantes em seu notebook foi o depoente quem gravou e não apresentavam nem Marcelo nem Francisco Bio; que nada foi subtraído de qualquer correntista; (...) que não havia outras pessoas envolvidas no fato, somente o depoente e Serafim; que estavam desempregados em São Paulo, o depoente e Serafim, e vieram a Belém (...)¿.
(fls. 413-417/Vol. 3). Grifo.

O comparsa de JOHN LENON, SERAFIM NETO, também confessou o crime e garantiu que FRANCISCO BIO era um conhecido deles de Novo Oriente/CE e que só se encontraram aqui em Belém quando FRANCISCO soube pela sua família que SERAFIM estava nesta cidade, senão vejamos a confissão de SERAFIM:

¿(...)
que é verdadeira a acusação que está sendo formulada contra sua pessoa (...) que, porém, só o depoente praticou o crime, nada tendo a ver com Marcelo e Francisco; que não adulteraram o caixa; que apenas colaram a câmera e o chupa cabra
; que a câmera é colocada em cima da porta onde é introduzido o cartão e o chupa-cabra é colocado na abertura desta porta;
que, para proceder a colocação das câmeras e do chupa-cabra, não deveria haver clientes no local dos caixas; que, quando havia, o depoente fazia a cobertura de John Lennon (...) que compraram o aparelho chupa-cabra no bairro Santa Efigênia, em SP; que estavam o depoente e John Lennon em SP quando adquiriram o aparelho; que conheceu Francisco de Novo Oriente; que este nunca viajou com o depoente e John Lennon para SP
; que somente estavam hospedados no hotel o depoente e John Lennon, sendo
que Francisco estava residindo na casa de um amigo em Marituba, mas não estava se dando bem com a mãe deste amigo, e pediu para ir morar no hotel com o depoente e John Lennon... que Francisco veio sozinho para a casa de um colega, procurar emprego, mas não conseguiu se empregar; que, por meio de ligação para a família do depoente e de John Lennon soube que tinham vindo para esta cidade e os telefones deles; que, então, Francisco ligou para o depoente
... ¿.
(428-431/Vol. 3).

No Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 42-44/Vol. 1), constata-se que foi apreendido equipamento para captura de som e imagens para operações em caixa eletrônico, um dispositivo destinado a clonagem de dados da tarja magnética de cartões bancários, vulgarmente conhecido como ¿Chupa Cabras¿, uma carenagem falsa de caixa eletrônico Banco 24 horas, com memória de armazenamento de dados e bateria, cartões e vários outros objetos.

A prova documental apreendida se refere a cartões de créditos com tarja magnética pertencentes a terceiros, cartões virgens, outros cartões contendo dados de contas bancárias e senhas às fls. 541-544/v e 597-600/Vol. 3 - 601-606/Vol. 4 e respectivas perícias, bem como a engenhoca eletrônica conhecida vulgarmente como Chupa Cabra - perícia às fls. 777-779/Vol. 4; os
pen driver¿s
, computador portátil (Notebook) em que constavam filmagens que captavam transações realizadas por clientes e seus dados (fl. 87/Vol. 1), apreendidos com os meliantes, aliadas à prova testemunhal e à confissão dos réus SERAFIM e JOHN, não deixam nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime.

Além de todos os elementos probatórios acima apontados nos autos, ainda se pode ver o Ofício nº 2011/137, de 20.07.2011, do Banco da Amazônia à
fl. 482/Vol. 3
, informando que tiveram reclamações de diversos clientes que foram lesados por ¿Clonagem de Cartão¿, através de saques fraudulentos ocorridos na maioria em terminais do Banco 24 Horas no Estado do Ceará e que, por coincidência, haviam utilizado anteriormente às fraudes, terminais localizados no
Supermercado Formosa da cidade de Belém/PA, onde teria ocorrido a clonagem.

Não se discute que não se trata de nenhuma coincidência e o furto consumado está estampado neste processo sem qualquer sombra de dúvidas afastando totalmente a possibilidade de atos de preparação impunível ou de desclassificação do delito para a modalidade tentada.

Os Autos de Reconhecimento de fls. 323-326/Vol. 2 e fl. 409/Vol. 3, realizados pelas testemunhas policiais militares Marcos Alexandre Gomes da Silva; João Carlos Oliveira Campos e Arlindo da Silva Costa, apontaram JHON LENON, SERAFIM NETO e MARCELO JOÃO e o único dos acusados na ação que não foi apontado e nem reconhecido por ninguém foi o apelante FRANCISCO BIO.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 37-40 e 42-44/Vol. I; 323-325/Vol. 2; 409 e 541-544/v e 541-544/v e 597-600/Vol. 3 e 177 e 601-606/Vol. 4.

Portanto, a materialidade do delito comprovada, a autoria aponta para o apelante JOHN LENON e seu comparsa SERAFIM NETO, cuja punibilidade deste foi extinta pela prescrição; todavia, não vislumbro possibilidade de absolvição para JOHN LENON.

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA, assim foi avaliada na sentença para JOHN LENON AMADOR DOS SANTOS pela imputação do art. 155, §4º, II do CP:

¿(...) A) Em relação ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do CPB: Em relação à
culpabilidade
do acusado, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a
potencial consciência da ilicitude de seu ato
,
o que lhe exigia conduta diversa da que tivera
. O réu conserva sua primariedade, pois não apresenta outros antecedentes criminais. A conduta social e a personalidade do denunciado são consideradas normais, sendo, com isso, favoráveis. O
motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento das vítimas, inerente ao crime, sendo, pois, desfavorável ao réu
. As
circunstâncias e as consequências do crime são graves
, pois envolvem prejuízo financeiro a inúmeras vítimas, sendo
ambas desfavoráveis ao réu
. Por fim,
o comportamento da vítima em nada contribuiu para a conduta do acusado, sendo mais uma circunstância judicial desfavorável
ao mesmo. Assim, feitas estas considerações, fixo a
pena-base
do denunciado em
03 (três) anos de reclusão e 30 dias-multa
. O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Todavia, apresenta a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, alínea ¿d¿, em virtude sua confissão judicial, motivo pelo qual atenuo a pena aplicada em 03 (três) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa. O acusado não apresenta causas de aumento ou de diminuição da pena. Desta feita,
fixo a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional o dia-multa, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal)...
¿. (fl. 770/Vol. 4).

Observo, de ofício, que as circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis foram a culpabilidade, os motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, cuja fundamentação para cada uma delas se demonstra inidônea, senão vejamos:

A culpabilidade como potencial consciência da ilicitude e que exigia conduta diversa, constitui elementar do conceito analítico de crime e não condiz com a culpabilidade do art. 59 do CP, que tem a ver com a reprovabilidade da conduta do acusado na prática do crime.

No entanto, mesmo sendo inidônea esta fundamentação para a culpabilidade, não se pode afastar esta vetorial por que de fato a reprovabilidade da conduta do réu extrapolou o normal da espécie quando, para cometer um simples crime de furto, arma-se com equipamentos eletrônicos complexos, montando toda uma estrutura com seu comparsa SERAFIM, visando uma falsa realidade de segurança para as vítimas que utilizam caixas de auto atendimento, tudo com escopo ao êxito da desdita.

Afastam-se os vetores ¿motivos do crime¿ e ¿consequências¿ como desfavoráveis porque a busca de lucro fácil e o prejuízo a terceiros, respectivamente, são inerentes ao tipo penal, sendo que as ¿circunstâncias do crime¿ como desfavoráveis saltam aos olhos, pois o incremento de viajar de um lado a outro para adquirir o equipamento ¿Chupa Cabra¿, em deslocamento interestadual até chegar a Belém/PA, extrapola o tipo penal.

Por força do verbete da Súmula 18 deste TJE/PA, o comportamento da vítima ou é positivo ou é neutro, não servindo como circunstância desfavorável ao réu.

Portanto, pelos vetores negativados da culpabilidade e circunstâncias do crime, justificam que
a pena-base permaneça no patamar estipulado na sentença de 03 (três) anos de reclusão e 30 dias-multa
, abaixo do grau médio, afinal a previsão legal para o delito do art. 155, §4º, II (furto qualificado mediante fraude) do CP, é de reclusão de dois (02) a oito (08) anos e multa; de modo, que as demais fases continuam as mesmas, sem necessidade de alteração, mantendo-se a condenação em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

O regime inicial, pelo concurso material, foi o semiaberto; porém, agora há de se redimensionar a situação, porque foi extinta a punibilidade do apelante pela prescrição pelo crime do art. 288 do CP, passando a ser o
regime inicial aberto
, sem motivação para lhe impor regime mais gravoso.

Neste momento, verifica-se que o acusado preenche os requisitos do art. 44 do CP, razão por que
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, sendo
uma de prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP) e outra de limitação de fim de semana, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, onde poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas
(art. 48, parágrafo único do CP), ficando a critério do d. Juízo das Execuções Penais.

Mantidos os demais termos da sentença no que não decorrer das alterações aqui realizadas, JULGO DESPROVIDO ESTE RECURSO.

Em relação ao recorrente FRANCISCO DE SOUSA BIO, este alega negativa de autoria e pede absolvição por ausência de provas.

Pelo que se desponta do conjunto probatório, deveras não se vê nada de concreto nos fatos para atribuir uma responsabilidade penal a este apelante. Não se evidencia nenhuma conduta criminosa de sua parte. Nem mesmo a denúncia descreve qual foi a sua participação, pois o notebook do corréu confesso JOHN LENON foi encontrado no veículo dirigido pelo outro acusado MARCELO.

Ademais, a ocasião da prisão em ¿flagrante¿ de FRANCISCO BIO não se coaduna com as circunstâncias legais que legitimem o ato; pois se deu por preparação dos policiais militares e, inclusive eles mesmos declararam em seus depoimentos que, quando FRANCISCO BIO telefonou para os detidos perguntando onde estavam porque já iria retornar ao Ceará, os policiais não deixaram os corréus falarem e falou por eles dizendo que estavam presos e que FRANCISCO viesse para negociar a liberdade dos amigos detidos com os policiais.

Convenhamos, isso no máximo, é uma preparação de flagrante para atrair o apelante a cometer o crime de corrupção ativa e não de furto.

Contudo, FRANCISCO BIO entrou em contato com o paraense MARCELO JOÃO, corréu neste processo, que ciceroneava os detidos na cidade, para os ajudar, afinal eram seus conhecidos da cidade de Novo Oriente/CE.

Ao contrário do descrito na denúncia não foi o detido JOHN LENON que ligou para os pretensos comparsas no intuito de delatá-los, foi FRANCISCO BIO que telefonou para saber onde os colegas estavam porque ia viajar de volta à sua cidade.

Observo que a exordial acusatória, como visto, não descreve a conduta criminosa em que teria incorrido FRANCISCO BIO, que não registra antecedentes criminais, senão só esta ação (fl. 137/Vol. 1).

Declararam as testemunhas policiais em Juízo:

JOÃO CARLOS OLIVEIRA CAMPOS - Policial Militar - fl. 402/Vol. 3: ¿
...
que a prisão dos demais integrantes veio a ocorrer em virtude de uma ligação telefônica que fizeram para uma das pessoas detidas no Formosa e que se encontravam na DFR, sendo que a pessoa que estava a ligar queria saber onde se encontravam os dois elementos detidos, sendo que foi informado que estavam presos; que por esta comunicação telefônica ... que marcassem um encontro com aquelas pessoas, sendo que foi escolhido o local do encontro atrás do terminal rodoviário, dizendo àquelas pessoas que seria o encontro para acertar o pagamento referente à liberdade dos mesmos ...que se dirigiram ao local combinado, momento este que prenderam os outros dois envolvidos, sendo encontrado no veículo o notebook...
¿.
Sublinhado.

O veículo e o notebook estavam na posse do corréu MARCELO JOÃO, e FRANCISCO BIO foi de carona visando ajudar os conterrâneos.

ARLINDO DA SILVA COSTA - Policial Militar - fl. 406/Vol. 3: ¿
... que conduzidos à delegacia do Marco e
quando lá se encontravam houve uma ligação de uma pessoa a um dos detidos no Formosa, sendo que foi atendida por um policial; que foi colocada a comunicação em viva voz e aquela pessoa perguntava onde estavam, sendo informado que na delegacia; que o Delegado Éder Mauro determinou que aquele que atendia o celular que marcasse um encontro e esclarecesse que os policiais estavam a querer negociar a liberação; que foi marcado atrás do terminal rodoviário; ... que a prisão dos dois elementos foi efetuada bem atrás do terminal rodoviário
...¿.
Grifo.

Não se discute que houve flagrante preparado pelos policiais que se passaram pelos presos e que antes de qualquer ato criminoso por parte de FRANCISCO BIO, foram logo lhe dando voz de prisão.

A propósito, faz-se oportuno trazer à colação o verbete da Súmula 145 do STF que estabelece
: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação".

A respeito da matéria o precedente do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). O verbete n. 145 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que "não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". Contudo, não se pode confundir
o flagrante preparado - no qual a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível
- com o flagrante esperado - no qual a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão. OMISSIS. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC 438.565/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). Sublinhado.

Como expendido acima, nem mesmo o flagrante se sustenta contra o apelante.

Pelo que se verifica dos fatos, JOHN LENON e SERAFIM NETO, não delataram ninguém na hora da prisão, o que ocorreu foi a ligação inesperada de FRANCISCO BIO para saber onde estavam os colegas afinal já ia retornar para sua cidade de Novo Oriente/CE.

Não se encontra um mínimo vestígio de provas contra o carpinteiro e não devemos esquecer que nenhuma das testemunhas reconheceu FRANCISCO BIO (Autos de Reconhecimento às
fls. 323-326/Vol. 2 e fl. 409/Vol. 3)
e com ele nada foi encontrado, além disso, os corréus declararam desde o IPL que FRANCISCO BIO não sabia da conduta criminosa deles e que nada tinha a ver com o crime. (fls. 413-417 e 428-431/Vol. 3).

Pelas circunstâncias do delito, conjecturando, se FRANCISCO BIO estivesse em conluio com os outros corréus, assim que soubesse de suas prisões, no mínimo, fugiria para não ser também preso; no entanto, assim que ele soube foi procurar ajuda aos seus conterrâneos de Novo Oriente/CE e partiu para a emboscada preparada pelos policiais.

O apelante nega a autoria do crime desde o IPL.

A sentença
a quo
condenou o carpinteiro só porque tinha relação de amizade com os corréus; eram oriundos da mesma localidade de Novo Oriente/CE; estavam hospedados no mesmo hotel e que o notebook teria sido apreendido com ele; no entanto, o notebook era do corréu (JOHN LENON) e foi apreendido no veículo do acusado MARCELO JOÃO, conforme dito pela testemunha policial
JOÃO CARLOS OLIVEIRA CAMPOS (fl. 402/Vol. 3).

Com isso, qualquer situação de dúvida que possa pairar acerca da participação de FRANCISCO BIO na empreitada criminosa, no mínimo, milita em seu favor; porque uma coisa é certa, não há provas nos autos do seu envolvimento.

No mesmo sentido o precedente da minha relatoria:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - PROVAS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIAS - NEGATIVA VEEMENTE DO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - DÚVIDA QUE SE IMPÕE. Depoimentos das testemunhas não trazem a certeza de que o delito realmente ocorreu da forma como descrevem. No processo penal vigora o princípio segundo o qual a prova para alicerçar um decreto condenatório deve ser cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito, e o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a absolvição. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJE/PA - Proc. 2020.00530484-85, Ac 212.031, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-13, Publicado em 2020-02-14).

Ausentes as provas da autoria e materialidade do delito relativas ao apelante, imperiosa é a sua absolvição, motivo pelo qual DOU PROVIMENTO AO SEU RECURSO para absolvê-lo, na forma do art. 386, V do CPP.

Assim, pelas razões acima expendidas, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos apelantes pelo crime do art. 288 do CP, pela prescrição intercorrente; extingo a punibilidade do recorrente SERAFIM RODRIGUES DA SILVA NETO também pelo delito do art. 155, §4º, II do CP, face a ocorrência da prescrição intercorrente; dou provimento ao recurso de Apelação Criminal de FRANCISCO DE SOUSA BIO, qualificado nos autos, para absolvê-lo, como absolvido o tenho, na forma do artigo 386, V do CPP e nego provimento ao apelo de JOHN LENON AMADOR DOS SANTOS, quanto ao crime do art. 155, §4º, II do CP, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 20 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator